Tribunal: TJMT
Processo: 8010048-58.2016.8.11.0091
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010048-58.2016.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONILDO BERTUOL - CPF: 431.440.719-00 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010048-58.2016.8.11.0091

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível De Nova Monte Verde/MT

Recorrente(s):

Leonildo Bertuol

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Restou comprovado nos autos que houve a cobrança indevida de subsídio nas faturas de energia elétrica do Reclamante, motivo pelo qual a restituição é devida.

2.
No tocante ao dano moral, o simples recebimento de cobranças consideradas indevidas, sem que houvesse negativação nos órgãos de proteção ao crédito e nem o fornecimento interrompido, tampouco há informação de que o consumidor tentou solucionar administrativamente, por si só caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que não dá ensejo à reparação por dano moral.
No entanto, tendo em vista que a sentença reconheceu o direito a indenização, e somente o Autor recorreu, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida
.

3.
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LEONILDO BERTUOL em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$104,38, incidente a SELIC desde cada pagamento.Além disso, CONDENA-SE a reclamada a pagar à parte-reclamante o valor de R$523,00, a título de indenização por danos morais. Incidem juros de 1% desde a citação, isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021